Tribunal: TJDFT
Processo: 0720604-96.2019.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE.

I - Os elementos dos autos evidenciam que os alimentos arbitrados estão condizentes com a capacidade contributiva do genitor-apelante e atendem às necessidades da menor, portanto, devem ser mantidos, nos termos da r. sentença.

II – Apelação desprovida.